Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704804-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ORIENTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP, YAGO SENNA RODRIGUES, LUIS FERNANDO RIBEIRO CUTRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO DE VALIDADE. OCORRÊNCIA. INCÚRIA. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. INSTITUIÇÃO CADASTRADA EM SISTEMA PRÓPRIO DO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. INÉRCIA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a Serventia Judicial fez uso de quatro ferramentas na localização dos executados e o Banco abandonou o feito por mais de trinta dias, mesmo duplamente intimado. 2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 3. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono da causa, nos moldes do inciso III do art. 485 da lei processual, desde que observada a intimação do patrono da parte e do próprio autor, de maneira pessoal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por outros fundamentos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque, não tendo a parte interessada se manifestado após ser intimada para dar andamento ao feito, a ação foi extinta sem resolução do mérito, sem que fosse tentada nova intimação dos procuradores para suprir a inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 485, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito”. (AgInt no AREsp 841.047/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015